Tribunal: TJPA
Processo: 0009446-40.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ? IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DECLARADA DE OFÍCIO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004. INTRPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO MUNICÍPIO. TEMA 980/STJ ? RECURSOS REPETITIVOS 1.658.517/PA e 1.641.011/PA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004. EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO JULGAMENTO PARADIGMA, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO. À UNANIMIDADE.1. Em julgamento de 14/11/2018, a Primeira Seção do STJ, fixou, por meio de recurso repetitivo, a tese de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da cobrança do tributo, e não a data da notificação para o pagamento.2. Nas hipóteses em que o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para o pagamento em parcela única, como na hipótese dos autos, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da segunda cota única, data em que haverá a efetiva mora do contribuinte, caso não recolha o tributo.3. No mesmo julgamento, o colegiado também definiu que o parcelamento de ofício (pela Fazenda Pública) da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do contribuinte.4. Considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela inocorrência da prescrição originária do direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2004, tendo em vista que o início do prazo prescricional ocorreu em 06/03/2004, dia seguinte à data estipulada para o vencimento da segunda cota única, tendo transcorrido prazo inferior a cinco anos quando da propositura da execução fiscal, ajuizada em 10/02/2009.5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão nº DJ
Processo nº 0009446-40.2009.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Comarca: BELÉM/PA
Agravante: MUNICIPIO DE BELÉM
Advogada/Procuradora:

Karitas Rodrigues de Medeiros
Agravado: SOLIDOS EMPREENDIMENTOS LTDA
Relatora: Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DECLARADA DE OFÍCIO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2004. INTRPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO MUNICÍPIO. TEMA 980/STJ - RECURSOS REPETITIVOS 1.658.517/PA e 1.641.011/PA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004.
EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO JULGAMENTO PARADIGMA, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO. À UNANIMIDADE.
1.

Em julgamento de 14/11/2018, a Primeira Seção do STJ, fixou, por meio de recurso repetitivo, a tese de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da cobrança do tributo, e não a data da notificação para o pagamento.
2.

Nas hipóteses em que o contribuinte dispõe de duas ou mais datas diferentes para o pagamento em parcela única, como na hipótese dos autos, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da segunda cota única, data em que haverá a efetiva mora do contribuinte, caso não recolha o tributo.
3.

No mesmo julgamento, o colegiado também definiu que o parcelamento de ofício (pela Fazenda Pública) da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do contribuinte.
4.

Considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela inocorrência da prescrição originária do direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2004, tendo em vista que o início do prazo prescricional ocorreu em 06/03/2004, dia seguinte à data estipulada para o vencimento da segunda cota única, tendo transcorrido prazo inferior a cinco anos quando da propositura da execução fiscal, ajuizada em 10/02/2009.
5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
0009446-40.2009.814.0301
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO
, nos termos do art. 1.030, II do CPC, em atenção à análise de conformidade realizada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com determinação de adequação
do julgamento do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto pelo
Município de Belém
ao entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp.
1.658.517-PA (Tema 980).

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública que reconheceu a prescrição de crédito de IPTU, referente ao exercício de 2004, ordenando a substituição ou emenda de CDA e prosseguimento em relação aos créditos remanescentes.

Em síntese, o Município de Belém interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, defendendo a reforma decisão, argumentando a não incidência da prescrição, diante do parcelamento concedido de ofício pela Administração, ocorrendo a suspensão da exigibilidade tributária.

Inicialmente os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Cláudio Augusto Montalvão Neves, ocasião que o relator proferiu decisão monocrática, conhecendo e negando provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

Interposto
Agravo Interno
pelo Município de Belém, o mesmo foi julgado improcedente pela Câmara julgadora, para manter a decisão monocrática.

O Município de Belém interpôs
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, tendo a Câmara julgadora proferido Acórdão conhecendo e negando provimento aos Embargos opostos.

Em face do acórdão proferido por esta E. Corte de Justiça, o
Município de Belém
interpôs
Recurso Especial
.

Após, considerando que a matéria tratada nos presentes autos foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, vinculando-os ao Tema 980 dos Recursos Repetitivos, os autos permaneceram suspensos, de modo que, tendo sido julgado o tema representativo da controvérsia, o feito foi redistribuído à minha relatoria, para, entendendo, exercer juízo de retratação.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, consigno que o presente recurso será analisado com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

No caso vertente, a demanda originária versa sobre
Ação de Execução Fiscal
interposta pelo Município de Belém contra
Sólidos Empreendimentos Ltda
, ajuizada em
10/02/2009
, a qual tramitou, à época, na 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, visando a cobrança de créditos tributários relativo
2004 a 2008
, conforme a Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Sobreveio a decisão agravada, declarando
a prescrição originária do exercício
de 2004
, determinando a substituição ou emenda da CDA, para subtrair o crédito prescrito, e atualizar o valor do débito remanescente com relação aos exercícios remanescentes.

Portanto, constata-se que o cerne da questão

consiste em analisar a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

referente ao
exercício de

2004
.

Neste ponto, vale destacar que o Colendo STJ
afetou, em 18/08/2017,
os
Recursos Especiais 1.658.517/PA e 1.641.011/PA
, vinculando-os ao Tema Repetitivo nº 980 dos recursos repetitivos, para deliberar quanto ao ¿(1)
termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
, bem como (2)
sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição
¿.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n° 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, realizados em 14/11/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 980, STJ), fixou as seguintes teses, no sentido de que (1)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
, assim como que (2)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.

Por oportuno, cito as ementas dos julgados citados:
¿PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2.
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.
3. A
liberalidade do Fisco
em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista
(cota única)
ou parcelado
(10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento),
tampouco causa de interrupção da prescrição
, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se
a Fazenda Pública Municipal
entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU,
o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.
(
REsp 1658517/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2.
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ
,
fixando-se a seguinte tese
: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
.
(
REsp 1641011/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)¿

Neste sentido, a pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte
ao vencimento estabelecido no carnê
encaminhado ao endereço do contribuinte ou da
data de vencimento fixada em lei local
e amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Assim, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto; 2ª cota única, com 10% de desconto, que
in casu,
ocorreram respectivamente
em 05/02/2004
e
05/03/2004
),
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única
, ou seja, o
dia 06/03
, data a partir da qual efetivamente pode incidir a mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Não obstante, no tocante a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado como causa suspensiva da contagem da prescrição, neste tópico, consoante a orientação do STJ, destaco que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia,
não configura as hipóteses de suspensão do crédito tributário,
previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento),
tampouco causa de interrupção da prescrição
, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo único, IV do CTN).

Portanto, se a Fazenda Pública do Município de Belém/PA entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, ao tempo em que oferta ao contribuinte a possibilidade de quitação em cota única, com descontos que variam de 10 a 15% do crédito tributário constituído, o faz dentro de uma política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

No caso concreto, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela
inocorrência da prescrição originária
do direito de cobrar judicialmente
o crédito do IPTU referente ao exercício de 2004
, tendo em
vista que
o início do prazo prescricional ocorreu em 06/03/2004
, dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da segunda cota única, tendo transcorrido prazo inferior a cinco anos quando da propositura da execução fiscal,
ajuizada em 10/02/2009
.

Ante o exposto, com base na decisão do STJ e na faculdade prevista no art. 1.030, II e art. 1.040, II do NCPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Município de Belém, DANDO-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão

a quo
que
reconheceu a ocorrência da prescrição originária do exercício de 2004
, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito executivo fiscal,

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora